Tribunal: TJES
Processo: 0027737-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027737-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON LUIZ DA SILVA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DELITIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. 3. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DA COAUTORIA DELITIVA. 4. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 5. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA MAIOR QUE 4 ANOS E RÉU REINCIDENTE. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Consoante autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva, no caso, foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226 do CPP, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, especialmente em razão dos depoimentos prestados pela vítima e pelos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que estava, logo após os fatos, no interior do veículo objeto de denúncias de que se tratava do meio de transporte de outros roubos na região, além de estar na posse do simulacro de arma de fogo utilizado no crime. 2. Segundo a Súmula 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 3. Demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
como um dos protagonistas da prática delitiva, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime e, por esse motivo, deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal. 4. A defesa não possui interesse recursal em seu pleito de redução da pena para o mínimo legal, visto que, além da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, em todas as fases da dosimetria, foi respeitado o parâmetro mínimo de aumento. 5. “Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, fica mantido o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal” (STJ; AgRg-AREsp 2.194.622; Proc. 2022/0261976-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023). 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Luiz da Silva Rocha
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória (fls. 204/215 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 24 de setembro de 2019, por volta das 21 horas, na Avenida Adalberto Torres, n° 67, bairro Jucutuquara, na Pizzaria La Vitória Sabor, o denunciado acima qualificado, em companhia de terceiro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, R$50,00 (cinquenta reais) em espécie, do estabelecimento comercial (auto de apreensão, à fl. 12).

De acordo com os autos, o proprietário do estabelecimento relatou que no sábado anterior, 21/09/2019, havia sido assaltado por três indivíduos, sendo que dois deles entraram no estabelecimento e um ficou no carro Fiat Idea, sendo que nesse dia levaram R$550,00 e três aparelhos celulares.

Desde então, passaram a vigiar a frente da Pizzaria pois estavam com medo de novos assaltos. Inclusive, os funcionários viram esse mesmo veículo passar em frente ao estabelecimento nas noites de domingo e segunda, sendo que no domingo o proprietário ligou para o CIODES, que fizeram ronda, mas nada encontraram.

Segundo a vítima, na data do fato, um funcionário viu novamente o veículo Fiat Idea parando na rua lateral e supôs-se que seriam assaltados outra vez, tendo inclusive a vítima pedido que sua mãe e os funcionários se trancassem no banheiro enquanto foi até o balcão ligar para o CIODES.

Porém, assim que iniciou a conversa com o CIODES, dois indivíduos armados entraram no estabelecimento e colocaram a arma na cabeça dele, ordenando que lhe entregasse dinheiro, que estava em uma caixa dentro do balcão, tendo assim procedido e entregue a caixa contendo cerca de R$50,00.

Emerge dos autos que no momento em que ocorria o roubo, a Guarda Municipal foi informada por um motociclista, de que estaria ocorrendo um roubo em uma pizzaria nas proximidades do IFES, no bairro Jucutuquara, e que teria um Fiat Idea de cor prata e placas MRA-4008 envolvido.

Consta que a Guarda Municipal se deslocou para o local indicado, e logo avistou o referido veículo, que ao avistá-los começou a transitar em baixa velocidade, aparentando estar disfarçando. Os Agentes se aproximaram e deram ordem de parada, a qual não foi obedecida, desta forma os Agentes entraram na frente do carro com a viatura e o detiveram.

Segundo consta, foi realizada a abordagem e a detenção do motorista do referido veículo, que se trata da pessoa do denunciado. Com o denunciado, foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Consta que durante a abordagem, os Agentes viram um indivíduo saindo da pizzaria, o qual estava trajando uma camisa amarela e uma bermuda vermelha, e carregava em uma das mãos uma caixa de sapato e na outra mão uma arma. Este indivíduo empreendeu fuga dispensando a caixa contendo o dinheiro e a arma que posteriormente foi verificado que se tratava também de simulacro.

Quando os Agentes se dirigiram para o interior da pizzaria, encontraram o proprietário e os funcionários trancados em um cômodo dentro do estabelecimento.

Segundo consta, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas que o indivíduo detido pelos Guardas era um dos indivíduos que entrou na pizzaria nessa data e, sem sobra de dúvidas, sendo o denunciado um dos indivíduos que nesta data apontou a arma para sua cabeça.

Ainda segundo a vítima, o indivíduo que empreendeu fuga também teria participado do crime de roubo de que fora vítima no último sábado, dia 21/10/2019, mas não reconheceu o ora denunciado como sendo um dos que estivera naquele dia com o indivíduo que se evadiu. [...]”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a juíza
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas no id.

3785867, requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da participação de menor importância, bem como da tentativa delitiva. Por sua vez, pugna pela fixação da pena no mínimo legal e pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto ou, caso não seja esse o entendimento, de regime semiaberto.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada
nos autos físicos
por meio do Auto de Apreensão de fl
s
.
15/16
, pelo Auto de Restituição de fl.
17
,
pelo Boletim Unificado de fls. 22/28
e por meio da prova testemunhal acostada
também aos
autos
físicos
.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Primeiramente, destaco que a vítima Claudinei Vieira, em juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia, bem como reconheceu o réu como sendo um dos autores do crime de roubo. Vejamos:

"[...] que
é proprietário da "Pizzaria La Vitória Sabor" em Jucutuquar
a
; que no dia que houve a prisão do Wanderson foi a quarta tentativa de assaltar a local; que os funcionários ficaram do lado de fora da Pizzaria vigiando; que
no dia um dos funcionários viu o carro passando e correu até a pracinha de Jucutuquara para pedir ajuda;

que quando a rapaz da guarda chegou no local ele já tinha entrado e assaltado o estabelecimento
;
que ele já estava na rua lateral fugindo; que foi aonde o guarda conseguiu pegar um dos três; que já tinha visto o veículo em outras tentativas de roubo; que já tinha conseguido anatar a placa do veículo;
que já havia acionado o Ciodes; que inclusive tentaram pegar pelo círculo eletrônico de Vitória; que ele passava em certo ponto e depois sumia, não conseguindo pegar a veículo; que
no dia do fato estava dentro da pizzaria, quando seu funcionário, do lado de fora, deu o alerta que ele estava vindo; que o carro estava vindo; que quando a carro passou em frente à loja e deu a volta para estacionar na rua lateral, um dos seus funcionários o comunicou; que ele correu para dentro da loja; que estava sem clientes no momento; que abaixou atrás do balcão onde conseguiu ver através das câmeras; que estava abaixado quando viu ele entrar; que quando correu para se esconder ele o pegou; que duas pessoas entraram na Pizzaria; que uma das pessoas estava armada; que os dois entraram juntos e um apontou a arma em sua cabeça; que falaram: "perdeu, perdeu, passa tudo"
; que questionou ele dizendo: "mas vocês de novo, voltaram pela quarta vez para me assaltar de novo"; que eles não falaram nada;
que pegaram o dinheiro e saíram correndo; que pegaram tudo que ele tinha
; que pegaram duas vezes em seu caixa; que eles pegaram três aparelhos celulares;
que eles pegaram a caixa que estava com todo o dinheiro dentro;
que eles não pegaram o celular da última vez; que pegaram o celular da primeira vez; [...]
que chegou a ver a pessoa que foi detida depois pela guarda municipal; que reconheceu ele; que esse rapaz entrou na Pizzaria esse dia
; que não se recorda se era ele que estava com a arma; que perdeu a noção de quem estava armado, porque o pânico foi muito grande; que um dos dois estava armado; que recuperou uma parte do dinheiro do assalto; que a caixa caiu no chão; que tinha sistema de filmagem; que conseguiu filmar o assalto; que com o passar do tempo perdeu a filmagem; que a filmagem fica um certo tempo; que o rapaz desse assalto é a mesma pessoa que participou dos outros;
que confirma os fatos narrados na denúncia; que os fatos são verdadeiros
; [...]
que reconheceu o Wanderson corno sendo o que participou do roubo de 50 (cinquenta) reais;

que não se lembra dele dos outros assaltos; que não te
m
d
ú
vida que ele participou desse assalto
; que depois dessa quarta vez não teve outro assalto; que a Pizzaria não funciona mais no local; que a Pizzaria mudou de local;
que fechou a Pizzaria por insegurança e
m
edo de mais assaltos
. [...]
que reconhece o Wanderson como uma das pessoas que entraram na Pizzaria e anunciaram o assalto
;
que reconheceu ele após ser detido do lado de fora; que após ter visto ele detido foi até a Delegacia fazer o Boletim de

ocorrência;

que na Delegacia também o reconheceu; que reconheceu ele pessoalmente; que desde o local já o havia reconhecido, pois estava em sua frente;
confirmou que tinha urna pessoa dentro do carro e duas dentro da Pizzaria que o abordaram [...]
que reconhece Wanderson como a pessoa que entrou dentro do estabelecimento e o abordou; [...] que confirma que reconheceu o réu; que nesse dia vinte e quatro de setembro de 2019 ele entrou em seu estabelecimento; que ele entrou junto com outra pessoa; que foi até o balcão como o relatado; que depois da saída dele que o guarda o abordou
[...].

A testemunha Armando Cristian Coelho de Sousa, guarda municipal, em juízo, afirmou o seguinte:

“
que se recorda dos fatos
; que lembra que a GM composta por ele, GCM Ar
m
ando, GCM Amaral e GCM Francisco
percorria pela Avenida Paulino Muller, sentido centro, quando u
m

m
otoboy, possivelmente dessa Pizzaria, acionou a GM pedindo ajuda;

que o mesmo informou qu
e
o dono do estabeleci
m
ento estava de cárcere privado dentro de u
m
banheiro da Pizzaria e que estava acontecendo u
m
assalto no momento; que prosseguira
m
at
é
o estabelecimento e fizeram a abordage
m
do meliante; que o outro conseguiu prosseguir fuga, deixando cair objetos; que tinha cheque, dinheiro e si
m
ulacro de arma de fogo
;
que fizera
m
a abordage
m
ao ve
í
culo; que se le
m
bra de ser u
m
Fiat ldeia de cor cinza que estava em posse deles
;
que o rapaz que foi detido saiu de dentro da Pizzaria
;
que ele estava fazendo o dono da Pizzaria e
o
irm
ã
o de reféns dentro do banheiro do estabelecimento
; que n
ã
o foi ele que o abordou; que n
ã
o o conhecia; que conversou co
m
a v
ítima
no DPJ;
que no DPJ a v
ítima
falou que reconhece
u
o rapaz corno praticando do roubo;
[...]
que confirma
o
s fatos narrados na Den
ú
ncia; que a ve
í
culo foi abordado na rua paralela co
m
a Pizzaria; que foi por volta de dez da noite
;
[...]
que a v
í
tima reconheceu a acusado;
[...]
que o Fiat ldeia estava cadastrado no Cerco
I
nteligente
E
letrônico como autor de assaltos; que eles já estava
m
a procura desse ve
í
culo e da placa; que constava a placa vinculada a assaltos;
que a v
í
tima ligava informando e o operador do sistema eletrônico informava isso para as agentes; que eles
já tinham ciência dessa placa; que a v
í
tima reconheceu a réu co
m
o autor do fato a todo momento; que no pr
ó
prio local reconheceu a rapaz, ap
ó
s sair do banheiro
;
[...].”

Por sua vez, o guarda municipal Lucas Amaral Barros Gomes, em juízo, confirmou a narrativa da vítima, aduzindo que havia um Fiat Idea, de cor prata, registrado no Cerco Inteligente Eletrônico, envolvido em assaltos na região e na referida pizzaria.

Momentos após, foram acionados por um motoboy informando que acontecia um assalto na referida pizzaria, razão pela qual se dirigiram ao local e visualizaram o mencionado veículo e fizeram a abordagem, sendo localizados dois simulacros de arma de fogo.

Durante o procedimento de abordagem, o depoente visualizou um segundo elemento saindo do estabelecimento comercial com uma "caixa" na mão, que se assustou e empreendeu fuga após soltar objetos no chão. Afirmou, ainda, que a vítima reconheceu o acusado Wanderson como autor do roubo em análise no presente feito.

Interrogado em juízo,Wanderson Luiz da Silva Rocha negou a autoria do crime.

Logo, depreende-se das provas colacionadas acima que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante Wanderson Luiz da Silva Rocha quanto ao crime de roubo apurado nos presentes autos.

Desse modo, verifica-se que a vítima foi firme ao narrar os fatos descritos na exordial, bem como os guardas municipais foram categóricos na declaração de que abordaram o réu em flagrante delito, dentro do veículo Fiat Idea, com um simulacro de arma de fogo, logo após sair do estabelecimento comercial.

Destaca-se que, embora o acusado, no momento da abordagem, estivesse dentro do veículo, salienta-se que a dinâmica dos fatos demonstra que o réu praticou o roubo dentro da pizzaria e que, naquele momento de sua prisão, já havia dado tempo dele sair do estabelecimento e entrar no referido carro, uma vez que a chegada dos guardas municipais se deu após os agentes terem saído da Pizzaria La Vitória Sabor e consumarem o crime.

Por sua vez, passo à análise da alegação da nulidade no reconhecimento realizado pela vítima durante o inquérito policial, que teria violado o que determina o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Do que se extrai da prova supracitada, saliento que, logo após o crime, o acusado foi abordado pelos agentes públicos dentro do carro que era alvo de denúncias como sendo o meio utilizado para roubos semelhantes, bem como ele estava na posse de um simulacro de arma de fogo.

Dessa feita, percebe-se que a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado durante o inquérito policial, uma vez que o acusado foi abordado
logo após e nas imediações de onde ocorreu o crime,
dentro do automóvel suspeito e com um simulacro de arma de fogo. Além disso, a vítima reconheceu o acusado logo após ele ter sido abordado pelos guardas municipais depois dos fatos, bem como foi categórica em juízo, ao reconhecer o apelante como autor do crime de roubo em seu estabelecimento comercial.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou
o seguinte:

“
As providências enumeradas pela Lei Processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a Res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.
[...]
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais.
Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AGRG no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021).
[...]
(AGRG no AREsp n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). 10. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.963.909; Proc. 2021/0318842-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/09/2022)”.

Por essas razões, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no artigo 226 do
Código de
P
rocesso
P
enal
, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, especialmente em razão do
s
depoimento
s

judiciais
prestado
s pela vítima
e

pelo
s

guardas municipais que participaram da prisão do acusado, o qual foi
abordado
no automóvel
suspeito de prática de roubos e na posse de um simulacro de arma de fogo, logo após o crime, próximo ao estabelecimento comercial onde se deu a empreitada criminosa.

Logo,
não há nenhuma nulidade a ser reconhecida no presente feito
em razão da suposta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal
.

Assim
sendo
, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente, consoante narrado na exordial, razão pela qual é inviável
a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Prosseguindo,
quanto ao pedido de desclassificação do delito de roubo consumado para sua modalidade tentada,
também não assiste razão à defesa.

Diante do conjunto probatório citado, restou comprovado que o réu, mediante emprego de simulacro de arma de fogo,
juntamente com um comparsa,
subtraiu
dinheiro do estabelecimento comercial da vítima
, ocasionando a inversão da posse da
res
, fato que caracteriza a consumação do crime de roubo,
ainda que o comparsa, no momento da fuga, tivesse deixado cair o produto do crime,
consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 582, STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Sendo assim,
toda a prova testemunhal citada demonstra que o acusado e seu comparsa efetivamente retiraram o bem (caixa
do estabelecimento contendo
cerca de R$ 50,00
) do estabelecimento comercial da vítima, invertendo-se a posse, ainda que por breve espaço de tempo, sendo que o fato de serem perseguidos e o comparsa ter deixado a
res
cair no chão não têm o condão
de desconstituir a consumação delitiva. Nesse mesmo sentido:

“
Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
". Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula nº 582, com a mesma redação. 4.
A Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da Res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o recorrente foi abordado próximo ao local dos fatos
, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo.
[...].”
(STJ; AgRg-AREsp 2.286.197; Proc. 2023/0023727-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/03/2023; DJE 28/03/2023)

Portanto,
inviável a desclassificação do delito de roubo em sua modalidade consumada para a modalidade tentada,
prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação de
Wanderson Luiz da Silva Rocha
no delito previsto no art. 157,
§2º, inciso II
, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa postula o reconhecimento da participação de menor importância, contudo,
também não lhe assiste razã
o.

Das provas já citadas, verifico que a conduta do recorrente no crime em análise foi
determinante
para o êxito da empreitada criminosa, eis que
adentrou no estabelecimento comercial, junto com seu comparsa,
subtraindo, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, bem pertencente à pizzaria da vítima.

O fato de o réu ter sido abordado após o crime, quando já se encontrava no interior do veículo Fiat Idea, para fugir do local dos fatos,
não afasta a sua conduta ativa na prática do delito, configurando, assim, sua autoria do crime de roubo praticado mediante concurso de agentes.

Assim, restou nitidamente comprovada a divisão de tarefas entre o réu e seu comparsa, sendo a conduta de Wanderson Luiz da Silva Rocha imprescindível para a consumação do delito, razão pela qual o fato dele ter sido preso somente após a sua fuga, quando já estava no carro, não tem o condão de justificar a aplicação da minorante prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, referente à participação de menor importância.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
” (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023)

“
[...]
Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.
[...].” (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)”

“
Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que,
"na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).
[...].”
(STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021)

Portanto, restando demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
como um dos protagonistas, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa,
resta
comprovada a sua
coautoria
no crime
e,

p
or
esse
motivo,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal
.

Por sua vez, no
capítulo da dosimetria da pena
, a defesa requer a fixação da pena no mínimo legal, contudo, tal pleito sequer merece ser conhecido, por
ausência de interesse recursal.

Isso porque, ao analisar a sentença recorrida, verifico que a magistrada sentenciante, na
primeira fase
da dosimetria, fixou a pena do apelante para o crime de roubo no mínimo legal, isso é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes de pena, porém, por outro lado, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, sendo a pena majorada em seis meses de reclusão, razão pela qual verifico que tal aumento foi inferior à fração de 1/6 (um sexto) prevista jurisprudencialmente como parâmetro nesta fase da dosimetria.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, a pena do réu foi aumentada na fração mínima de 1/3 (um terço), diante da presença da majorante do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos. Por inexistir outras causas de aumento de pena, tampouco causas de diminuição, a
pena definitiva restou
fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, não merecendo qualquer reparo
, visto que, em todas as fases da dosimetria, foi respeitado o parâmetro mínimo de aumento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, diante do
quantum
de pena fixado (seis anos de reclusão) e da reincidência do apelante (Guia nº 136235 – fls. 63/65-verso dos autos físicos),
foi adequadamente fixado o regime fechado
,
não merecendo acolhimento o pleito defensivo de fixação de regime menos gravoso
.

Portanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, fica mantido o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal” (STJ; AgRg-AREsp 2.194.622; Proc. 2022/0261976-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGA-LHE provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)